Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-52.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE EMBALAGENS PERSONALIZADAS. ATRASO NA ENTREGA. DESCONFORMIDADE DOS PRODUTOS NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. BOA-FÉ OBJETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela primeira ré (TRENTIM), em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e a condenou a restituir à autora o valor de R$3.567,00 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais); e julgou improcedentes os pedidos em relação à segunda ré (RODONAVES). Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para determinar que a autora restitua os materiais recebidos em desconformidade com os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cumprimento do contrato; (ii) ônus da prova; e (iii) litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
4. A autora adquiriu da primeira ré, em 27/11/2024, 1.000 sacolas-caixa para a sua empresa, que comercializa semi-jóias, pelo valor de R$3.280,00 (ID 81591749). O prazo de entrega foi previsto para 30 a 35 dias úteis, após a aprovação da arte gráfica, ocorrida em 28/11/2024. A recorrente não cumpriu o prazo e informou nova previsão de entrega para 29/01/2025, em razão de férias coletivas no período de 18/12/2024 a 13/01/2025. A entrega dos produtos foi feita em 26/03/2025, após erro operacional na remessa (ID 81593181), inexistindo prova de que a autora recusou o recebimento ou realizou qualquer outra reclamação à ré.
5. Outrossim, os elementos probatórios não comprovam, de forma inequívoca, divergência entre a mercadoria contratada e a efetivamente entregue, embora os registros visuais e o vídeo sugiram variação de tonalidade da cor contratada (ID 81593178 e ID 81593193). Ademais, a imagem do produto foi divulgada pela própria autora em rede social (ID 81593179), para fins publicitários, evidenciando dúvida razoável quanto à alegada desconformidade das mercadorias entregues, notadamente em razão dos indicativos de que as embalagens foram utilizadas para o fim destinado.
6. Nesse contexto, revela-se que a autora não comprovou o efetivo inadimplemento contratual imputado à ré. Com efeito, o atraso na entrega dos produtos, ante a ausência de recusa inequívoca da autora no ato do recebimento e/ou de qualquer manifestação quanto à intenção de rescindir o contrato ou devolver as sacolas, não autoriza a resolução contratual e a restituição integral dos valores pagos, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (arts. 113 e 422 do Código Civil, e Enunciado 362 da IV Jornada de Direito Civil). No mesmo sentido: Acórdão 1142716, 0701055-19.2018.8.07.0009, Rel. Flávio Augusto Martins Leite, Primeira Turma Recursal, j. 06.12.2018.
7. Ausentes os pressupostos legais, é descabido o pedido de condenação da autora/recorrida à litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1142716, 0701055-19.2018.8.07.0009, Rel. Flávio Augusto Martins Leite, Primeira Turma Recursal, j. 06.12.2018.